Tribunal: TJMT
Processo: 1029461-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029461-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 801.663.341-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), SIDNEY BORGES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 145.385.897-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1045416-62.2023.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e SIDNEY BORGES DA FONSECA JÚNIOR, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo questionado na lide, pois, segundo entendeu o magistrado, “
da documentação apresentada, bem como do relato da autora, não foi possível vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, sendo imprescindível dilação probatória e o contraditório
”
(cf. Id. no 194469687).

A agravante diz que, ao consultar o extrato da conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco, notou lançamentos referentes a “
transações bancárias não conhecidas, realizadas no dia 20 e dia 26 de abril de
(2023)
, consistente em empréstimos
(...)
identificados como 479048024 e 479324369, formalizados com o Banco Bradesco, sem o seu conhecimento e anuência
”, sendo que “
o primeiro empréstimo, no valor de R$ 8.429,87, foi direcionado para o pagamento de um boleto identificado em nome do respectivo beneficiário junto à instituição bancária NU Pagamentos (NUBANK), e, em paralelo, o segundo empréstimo, no valor de R$ 1.390,00, foi transferido, por meio de transação PIX, para a conta corrente do mesmo beneficiário
”.

Afirma ser “
claro que
(...)
foi vítima do golpe do consignado, a qual teve empréstimos liberados com facilidades em seu nome devido ao fornecimento do número da conta bancária pela qual recebe os seus proventos e que foram desviados por estelionatários que se beneficiaram com os créditos liberados
”, e
que, de igual formal, está claro nos autos o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, eis que “
a probabilidade do direito reside no fato de que
(...)
nunca negociou com o Banco agravado, tampouco solicitou os empréstimos em questão,
(de modo que)
, enquanto não julgado o mérito da presente ação, na qual se discute a ilegalidade e a abusividade das cobranças efetivadas, eventuais descontos mensais em sua remuneração se caracterizarão como ato abusivo e ilegal, pois que obrigará a consumidora a efetuar o pagamento de débitos que estão sendo discutidos judicialmente
”, e, por sua vez, o perigo de dano consiste no “
risco de ter o seu sustento e de seus familiares comprometidos ante o desconto indevido em sua folha de pagamento, já que se trata de verba alimentar, que será ceifada caso houver a continuação dos descontos mensais em razão dos empréstimos fraudulentos
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de “
obrigar a agravada a se abster de promover o desconto das parcelas dos empréstimos junto a folha de pagamento da agravante, até eventual decisão final de mérito, nos termos do artigo 84, do CDC e, subsidiariamente, caso assim não entender, a fixação do limite de desconto na folha de pagamento no percentual de 30% dos rendimentos
”;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. no 194469682).

A decisão vinculada ao Id. no 195323183 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado Banco Bradesco apresentou contrarrazões junto ao Id. no 198985168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual/recursal de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. no 195323183, reafirmo que,
nos casos de ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1005107-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Reafirmo que, conquanto
os dados informativos disponíveis neste momento processual mostrem que, no mínimo, as operações questionadas ocorreram de forma “suspeita”, pois se referem a dois empréstimos tomados com poucos dias de diferença, cujo saldo obtido, assim que creditado na conta, foi imediatamente utilizado, em cognição sumária, não se pode admitir prontamente a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência recursal, pois, com efeito, olhando a questão sob outro ângulo, não há como des
considerar que a pretensão autoral está alicerçada em afirmação de mera inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, fundada em afirmação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, de modo que, ainda que congruente com os indícios até então presentes nos autos, o fato é que o único elemento que, por ora, serve de apoio à alegação da autora é a sua própria palavra, a alegação de que não contratou e nem conhece o terceiro, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não é digna de total credibilidade por si só, muito menos detém especial peso neste momento processual, antes de ter sido oportunizado ao réu/agravado a chance de apresentar o seu contraponto; nesse sentido, relembro que, cuidando-se de CDC’s (Crédito Direito ao Consumidor), o contrato é formalizado por meios eletromagnéticos, método que prescinde do ato de assinar manualmente o respectivo instrumento, pois, para que seja celebrado, é necessário conhecer os dados pessoais do titular da conta, como é o caso da senha alfanumérica, sendo que, em tese, do ponto de vista formal, não há vício verificável de plano nos negócios em discussão; além disso, é válido frisar que o
simples ajuizamento de ação questionando a validade do negócio jurídico, por si só, não inibe a caracterização da mora, muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação contratual.

É certo que entre a autora e os Bancos/réus vigora relação consumerista, regulamentada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da parte em Juízo, logo, concedendo que o cenário incipiente estabelecido nos autos não denota a presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela (CPC, art. 300), sendo impossível presumir, a princípio, que a cobrança dos débitos questionados é injusta ou injustificada, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, n
ão diviso crítica ou censura a ser feita à conclusão da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024